Tribunal: STF
Processo: HC 262484
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 990.315/SP (e-doc. 8, p. 294-296).  



    2. Consta dos autos que o paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime semiaberto, tendo obtido o benefício do livramento condicional. Posteriormente, sobreveio notícia de nova condenação à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, fato que ensejou sua nova prisão.  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando excesso de prazo na unificação das penas a repercutir na manutenção da prisão, o qual indeferiu o pedido liminar. Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da morosidade injustificada do Juízo da execução em proceder à unificação das penas e, consequentemente, em analisar e conceder a progressão para o regime aberto. Afirma preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. Alude ao bom comportamento carcerário do paciente. Assevera que a manutenção em regime mais gravoso do que o devido viola o direito fundamental à liberdade. Diz contrariados os princípios da individualização da pena e a dignidade da pessoa humana.  



    5. Requer, no âmbito liminar, a progressão para o regime aberto até a correção definitiva de eventuais erros no cálculo e a unificação das penas. Alternativamente, busca seja determinado ao Juízo da execução que, no prazo de 48 horas, proceda à unificação de todas as penas do paciente, concedendo-se a progressão para o regime aberto. No mérito, busca a confirmação da providência.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Além disso, as questões suscitadas nesta impetração não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator